Tribunal: TJES
Processo: 5000518-95.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000518-95.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEYSIANE GONCALVES ARAUJO
RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Por não vislumbrar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Outrossim, certificada a tempestividade,
CONHEÇO
do recurso.

Pretendeu a autora restituição do valor despendido com produto adquirido da primeira requerida, com fabricação da segunda requerida, o qual foi entregue com defeito que impedia a montagem e indenização por danos morais.

Na origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a restituir o valor pago.

A recorrente pretende a condenação das requeridas pelos danos morais que afirma ter suportado, ao argumento de que considerava o produto essencial, “
posto que a recorrente não tem fogão e sem a base ficou impossibilitada de montar seu armário estando assim também sem base para o cooktop, ou seja, sem fogão, e após tanto tempo teve que “improvisar” e tal improviso por não ser uma base fixa, firme, trouxe riscos à segurança da recorrente e dos demais que precisavam do produto”

Não possui razão a recorrente. A meu sentir, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Compulsados os autos, verifico que não houve a demonstração concreta de lesão a direito de personalidade apta a ensejar a fixação de indenização pelos danos morais pretendidos. Nesse sentido:

PRODUTOS ENTREGUES COM DEFEITO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006016844, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/07/2016).

PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO DA AUTORA QUE VISA O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. SITUAÇAO QUE CONFIGURA MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇAO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO OU LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. Recorre a autora objetivando a condenação das rés em indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. A situação retratada nos autos é de mero descumprimento contratual, a qual foi corretamente resolvida pela sentença que determinou a restituição dos valores pagos e de forma dobrada, ainda que não tenha havido cobrança indevida. Contudo, descabe reforma no ponto em razão do princípio non reformatio in pejus.
Quanto ao mérito recursal, não se vislumbra situação apta a gerar danomoral à autora, frisando que a entrega de produto defeituoso não causa, por si só, situação de abalo psicológico ou lesão a direito da personalidade.
Tampouco a demora de cinco meses sem solução do problema é suficiente para ser reconhecido o dano moral nos termos postulados, visto que há necessidade de demonstração mínima de dano psicológico ou lesão a direito da personalidade. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005596259, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 18/07/2016).

Portanto, não demonstrada situação que exorbite dos aborrecimentos ordinários da vida cotidiana, irretocável a conclusão adotada pelo juízo de piso.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais estão suspensos, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.